Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. ART. 14 DO CDC. ART. 945 DO CC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que consistem na reparação por danos materiais e danos morais supostamente decorrentes de fraude bancária. Em suas razões, em síntese, sustenta que a instituição deve responder de forma objetiva pelo evento danoso decorrente de fraude bancária que resultou em débitos não reconhecidos pelo recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, o recorrente narrou que contatou o SAC do recorrido em 31.01.2022 para relatar sobre o não reconhecimento de um débito e que após algumas confirmações a atendente informou que retornaria a ligação, ocasião em que foi constatado mais de um débito indevido, os quais teriam sido restituídos (ID 43716923 – pág. 7). Sequencialmente, afirma que, após o pagamento de abastecimento do seu veículo em um posto de estrada, tentou entrar no aplicativo, contudo, sem sucesso, sob a mensagem de que a senha era inválida. Após consulta a um TAA do Banco 24h constatou que havia transações efetivadas sem o seu consentimento. Ato contínuo, imediatamente solicitou o cancelamento do cartão e as restituições dos valores debitados, conforme protocolos de atendimento juntados.
V. De outro lado, observa-se que o recorrido apesar de argumentar a regularidade das transações na conta do recorrente, sob a alegação de que foram validadas mediante token, não faz prova de que as transações se originaram do celular do autor. Além disso, apesar de apenas inserir uma foto da tela sistêmica no corpo da contestação, a referida imagem já demonstrara movimentações suspeitas, pois após a efetivação de algumas transações foram registradas seguidas alterações de senha e de cadastro (ID 43716897 – pág. 7). Com efeito, analisando as transações da conta (ID 43716923 – pág. 5) e as movimentações do sistema, fica evidenciada a verossimilhança das alegações do autor a concluir que foi vítima de estelionatários, pois não é crível que, caso fossem regulares os débitos registrados, o consumidor, a cada operação, solicitasse a recuperação de senha, o que no mínimo não indica normalidade das operações.
VI. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrido capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva. Concomitantemente, verifica-se que o autor afirma que teve um suposto contato com a central de atendimento do recorrido em 31.01.2022, mas não comprova que tal contato foi feito por meios oficiais com o banco, o que também indica negligência do recorrente na condução da situação. Sendo assim, na espécie, revela a hipótese de culpa concorrente.
VII. Dessa forma, deve-se a aplicar o disposto no art. 945 do Código Civil, segundo o qual, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. No caso, considerando a culpa proporcional e equânime das partes para a ocorrência do evento, deve o recorrido/réu pagar ao recorrente/autor 50% do montante dos débitos contestados, o que corresponde ao montante de R$1.499,95 debitado em 08.02.2022 e R$2.300,00 debitado em 09.02.2022.
VIII. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, apesar da ocorrência de ato ilícito, ante a falha na prestação de serviço, não se verifica daquele fato potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima do consumidor. É que a mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos de ordem moral, sem a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar a indenização, em especial porque não se constata violação ao direito da personalidade.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o requerido/réu a pagar ao autor as quantias referentes aos débitos de R$1.499,95 e R$2.300,00; corrigidas monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.